Tribunal: TJSP
Processo: 2213062-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213062-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADEMIR ALVES DE LIMA, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213062-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 38964
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2213062-31.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE (S): ADEMIR ALVES DE LIMA
EMBARGADA: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PREVISTOS NO
ARTIGO
1022
DO
NCPC
(LEI
N°
13.105/2015)
INEXISTENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE
MENCIONADAS
PELA
TURMA
JULGADORA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÍTIDA
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA MATÉRIA A DESAFIAR RECURSO PRÓPRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
ADEMIR ALVES DE LIMA opõe embargos de
declaração contra o v. Acórdão visando a integração do julgado.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
(Lei n° 13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração
contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou
erro material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a
promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a
rediscutir o mérito” (Edcl no AgRg no REsp n° 1.379.900/RS, Rel. Min.
Herman Benjamim).
Assentadas tais premissas, o pleito integratório
improcede.
O v. Acórdão foi absolutamente claro ao
demonstrar as razões que levaram a Turma julgadora a afastar a
necessidade de realização de prova pericial, não havendo que se falar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213062-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
portanto, em pressuposto motivador da utilização da via aclaratória.
Nesse cenário, evidenciado o interesse da
embargante em rediscutir matéria julgada para adequá-la ao seu
entendimento e pretensão, em afronta aos requisitos estampados no
artigo 1022 do NCPC, devem ser rejeitados os embargos, inclusive para
fins de prequestionamento.
Vale ressaltar que a tese do prequestionamento
ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do estatuto de ritos,
segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator